Tribunal: STF
Processo: ARE 1525086
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Município de Rio Negrinho contra a decisão que, à anotação de incidência dos enunciados 280 e 282, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido manejado contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DEFLAGRADA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO. DOCENTES EM EXERCÍCIO DE REGÊNCIA DE CLASSE. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL, SOBRE OS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS, CONCEDIDOS AOS REFERIDOS MEMBROS. PREVISÃO CONTIDA DO ART. 100, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. 



    INSURGÊNCIA DO ENTE FEDERATIVO. ART. 90, § 2º, DA LEGISLAÇÃO LOCAL N. 16/2000. RESTRIÇÃO DO REFERIDO ADICIONAL A SOMENTE O PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS. ACORDO COLETIVO QUE REAFIRMA ALUDIDA NORMA. INSUBSISTÊNCIA. TEMA 1.241, DO STF. 



    ADICIONAL CONSTITUCIONAL QUE DEVE SER CALCULADO SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO. VERBA DEVIDA. "O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias" (STF, RE 1400787 RG, Relatora: Ministra Presidente Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2022, Repercussão Geral. Divulg. 02-03-2023. Public. 03-03-2023. Tema n. 1.241). 



    OUTROSSIM, DIREITO ABSOLUTAMENTE INDISPONÍVEL, INSUSCEPTÍVEL DE NEGOCIAÇÃO. EXCEÇÃO DA REGRA FIRMADA NO TEMA N. 1.046, DO STF. DESNECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO E REEXAME CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, alega inexistir óbice ao conhecimento do extraordinário.



    Aduz violação aos arts. 7º, XVII, 30, I, 37, caput, e 97, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que “está expressamente previsto na Lei Municipal que o adicional de férias aos docentes em exercício de regência incide apenas sobre 30 (trinta) dias e não sobre os 45 dias, conforme pretende a Recorrida (...)”.



    Afirma que “foi realizado acordo coletivo com o sindicato, no qual restou determinado que, em relação aos docentes, o gozo de férias será de 30 dias, e estabelecido recesso nas atividades em exercício de regência de classe, integrantes do magistério, de acordo com a respectivo Calendário escolar”.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    Na linha da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a mera interpretação de norma infraconstitucional pelo Tribunal de origem, como ocorreu na hipótese dos autos, não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, cito precedente cuja ementa recebeu a seguinte redação:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes.



    2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.265.732 AgR-segundo, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    O Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao apreciar o RE 1.400.787, Tema n. 1.241/RG, firmou entendimento de que o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.



    O Tribunal de origem, não destoando do aludido precedente vinculativo, ao amparo da interpretação de legislação local (Lei Complementar Municipal n. 16 de 2000) e do acordo coletivo celebrado entre as partes, reputo cabível manter a sentença que reconhecera o direito dos docentes ao adicional de férias calculado sobre os quarenta e cinco dias de férias.



    Ante esse quadro, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina esbarraria no óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. Em casos fronteiriços, entre outras, a seguinte decisão colegiada:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    2. Agravo regimental DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.346.822 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 2 de março de 2022) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida.



    4. Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente